Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-20.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008371-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBINEI LEMES DE MORAES - CPF: 759.450.101-20 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL –
CONJUNTO PROBATÓRIO
–
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.

O Apelante não conseguiu cumprir as condições necessárias para a concessão de aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário, pois não apresenta incapacidade laborativa. A alegação de redução da capacidade laboral torna-se inverossímil diante do acervo probatório dos autos, especialmente quando analisado o laudo médico em confronto com as condições econômicas e sociais do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ROBINEI LEMES DE MORAES

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
º Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário,
Cumuluda
com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada

nº
1008371-20.2018.8.11.0002
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 213612864), o apelante argumenta que o magistrado não deve estar
adstrito
ao laudo pericial, conforme entendimento da Turma Nacional de Uniformização (TNU), quando houver elementos suficientes no processo que contrariem o laudo apresentado.

Assevera que anexou aos autos documentos conclusivos que atestam sua incapacidade devido à CID S42.2, fratura de extremidade superior do úmero. Destaca que possui médio grau de instrução e sempre exerceu a função de motorista de caminhão, fato não analisado pelo magistrado.

Pontua que, conforme laudo clínico realizado por perito designado por este juízo, apresenta histórico de tratamento de fratura de extremidade superior do úmero, resultado de trauma no ombro esquerdo sofrido em um acidente com caminhão, sendo submetido a procedimento cirúrgico para fixação do úmero proximal com placa em trevo. Desde então, passou por três cirurgias e necessita de fisioterapia e tratamento medicamentoso, mas está sem recursos até para alimentação própria e de sua família.

Alega que outros elementos, como idade avançada e baixa escolaridade, devem ser analisados para determinar a reabilitação do beneficiário para o trabalho, além do quadro clínico. Afirma que está incapacitado para o trabalho, não conseguindo realizar atividades comuns do dia a dia.

Pleiteia a reforma da sentença, para concessão do benefício previdenciário por incapacidade e conversão em aposentadoria por invalidez (NB 31/621.941.584-5), desde o protocolo na via administrativa (DER) em 09/02/2018, com pagamento de todas as parcelas vencidas, devidamente corrigidas, com acréscimo de juros e correção monetária, nos termos da petição inicial.

Sem
contrarrazões
.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Federal Regional, no qual declinou sua competência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

222814172
).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ROBINEI LEMES DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário,
Cumulada
com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
nº 1008371-20.2018.8.11.0002, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, sustentando que o magistrado não deve estar
adstrito
ao laudo pericial, conforme entendimento da Turma Nacional de Uniformização (TNU), quando houver elementos suficientes no processo que contrariem o laudo apresentado. Argumenta que faz jus ao restabelecimento do benefício, pois se encontra incapacitado. Além do quadro clínico, destaca a necessidade de considerar sua idade avançada, baixa escolaridade e a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido –
restabelecimento do auxílio-doença.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte apelante ingressou com uma ação alegando ter sofrido um acidente de trabalho em 03.01.2018, resultando em uma fratura da extremidade superior do úmero, diagnosticada pelo médico com CID S42.2.

Alega que, em 09.02.2018, requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário, sendo concedido pela autarquia federal apenas o auxílio-doença comum, sob o número 31/621.941.584-5. Contudo, até a presente data, ainda não consegue exercer qualquer atividade laborativa. Diante desses eventos, recorreu à via judicial buscando a concessão do benefício adequado.

Após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que a parte
apelante
não está incapacitado(a) para exercer seu trabalho habitual (Id.
213612855
), conforme evidenciado:

“
(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b) Do Requerente:

1 - O(A) Autor(a) se encontra acometido(a) de alguma doença que o(a) incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indicar o CID.

Resposta:
Não constatado.

2 - Desde quando o(a) Autor(a) é portador(a) da doença e há quanto tempo estaria incapacitado(a)?

Resposta: DID – 03/01/2018.
Não
constatado incapacidade
laborativa habitual.

4 - A (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) é (são) a (s) mesma (s) desde 09/02/2018? Em caso negativo, a partir de quando a (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) a deixou incapaz de exercer atividade que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim.
Não
constatado incapacidade
para a atividade laborativa habitual.

8 – A doença do Autor (a) incapacita-o(a) temporariamente, permitindo recuperação; ou permanentemente?

Resposta:
Não constatado.

c) Do Requerido:

6) Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial.

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Resposta: Não se aplica.

10) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Resposta: Não se aplica.

(...)”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

É importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a capacidade do autor para suas atividades laborais. Além disso, não há outros elementos nos autos que contestem essa conclusão.

Na hipótese dos autos, deve-se considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para examinar sua possível reinserção no mercado de trabalho.

Nesse cenário, mesmo ao comparar as conclusões periciais com as condições sociais, ambientais e pessoais do segurado, além das demais informações médicas apresentadas, não se poderia concluir que o apelante está incapacitado para o trabalho.

O requerente, de 52 anos, é alfabetizado, reside na zona urbana, não comprovou qualquer outra forma de vulnerabilidade e apresenta prognóstico favorável, desde que se submeta a tratamento médico.

Assim, a alegação de incapacidade permanente ou indeterminada para o trabalho torna-se inverossímil diante do acervo probatório dos autos, mesmo ao analisar o laudo médico em conjunto com as condições econômicas e sociais do apelante.

Em convencimento livre e fundamentado de todo o acervo probatório, o juízo a quo entendeu não estar caracterizada a incapacidade laborativa necessária para a concessão do benefício previdenciário requerido.

Em sentido análogo, aptos a demonstrar a força probatória da perícia realizada e a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, são os precedentes jurisprudenciais de outras Cortes de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. PEDREIRO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI ESPECÍFICA. INPC. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. 1- Para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem-se considerar além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes do STJ. 2- Restando demonstrada, nos autos, a incapacidade do Autor/Embargado para voltar a exercer atividade laborativa que lhe garanta sustento, considerando sua idade e instrução escolar, e a impossibilidade de sua inserção no mercado de trabalho, salutar a conversão do benefício de
auxílio- doença
, anteriormente concedido, em aposentadoria por invalidez acidentária, conforme decidido na sentença. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: 04308573020088090010, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 02/03/2017, 5A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2226 de 10/03/2017).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUSTAS. 1. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, em virtude do valor incerto da condenação imposta ao
INSS.
2. Os benefícios de
auxílio doença
e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à qualidade de segurado quando do início da incapacidade; o segundo, traduzido no cumprimento do período de carência, e o terceiro, expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (
auxílio- doença
) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. Comprovada através de laudo médico pericial a incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habituais, faz jus a parte autora tão somente ao benefício previdenciário de auxílio-doença. 4. O auxílio-doença deverá ser mantido até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho por meio de perícia médica a cargo da autarquia, ou conclusão do processo de reabilitação, ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. 5. Termo inicial do auxílio-doença corretamente fixado na sentença a partir da data da cessação indevida. A jurisprudência pátria dominante entende que o benefício é devido a partir da data da juntada do laudo médico pericial se apenas nesse momento for constatada a incapacidade laborativa do autor, circunstância inocorrente na espécie. (...) (AC 00178321720094019199/ Órgão Julgador:1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS/Publicação01/09/2015/Julgamento 20 de Julho de 2015/Relator JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.” (N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024